Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-30.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003493-30.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELISMINA COSTA GARCIA - CPF: 138.808.938-61 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese em que a parte recorrente alega que realizou um contrato de refinanciamento que incluiu todos os financiamentos ativos.

Recorrida que demonstrou nos autos que o refinanciamento não integralizou os financiamentos ativos em nome da recorrente, mas apenas parte destes.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar que o refinanciamento abarcou apenas parte dos financiamentos ativos e não sua integralidade.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de comprovação cabal acerca da autorização dos descontos.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR - PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação declaratório de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, proposta por FELISMINA COSTA GARCIA em face da ITAU UNIBANCO S.A., devidamente qualificados na inicial.

Alega a parte reclamante que percebe benefício junto ao INSS, sob o NB: 129.805.036-4, no valor de 1 (um) salário mínimo. Conta que no mês de dezembro de 2023, fez um novo refinanciamento, pois, tinha com o Banco Promovido, 04 (quatro) empréstimos (contrato 580493905 - valor de R$ 30,00, contrato 594871586 - valor de R$ 50,00, contrato 620331089 - valor de R$ 30,00, contrato 624284437 - valor de R$ 50,00).

Diante disso, relata a reclamante que fez apenas um contrato Readequando todas as parcelas dos contratos acima, no 0010467894120240131C - no valor de R$ 334,20 (trezentos e trinta e quarto reais e vinte centavos), com o primeiro desconto em 08/03/2024.

Ocorre, que conforme argumenta, nos mês de fevereiro/2024 foi descontados todos os empréstimos acima, ao invés de ser apenas o contrato no valor de R$ 334,20 (trezentos e trinta e quarto reais e vinte centavos).

Em face dessa situação, requereu liminarmente a suspensão de qualquer desconto, sob o pretexto de pagamento de parcelas de emprestimo consignado, do benefício da parte demandante, junto ao INSS, dos 04 contratos acima até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato, qual foi indeferida.

Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

[...]

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão não assiste à parte autora.

A Reclamada aduz em contestação que o contrato 0010467894120240131C, entabulado em 31/01/2024, em realidade teve por objeto o refinanciamento dos contratos 34879846-3 e 66612293-2, formalizados em 06/03/2023 e 18/04/2023, assim, como só houve o refinanciamento dos referidos contratos, a cobrança dos contratos 580493905, 594871586, 620331089 e 624284437 é regular e deve ser mantida.

Verifico que o Autor aduz na inicial que o Promovente fez apenas um contrato readequando todas as parcelas dos contratos 580493905; Contrato 594871586; Contrato 620331089 valor de R$ 30, 00; Contrato 624284437, ocorre que não juntou nos autos a instrumento firmado e em contrapartida, a Reclamada demonstrou que o contrato 0010467894120240131C, entabulado em 31/01/2024, em realidade teve por objeto o refinanciamento dos contratos 34879846-3 e 66612293-2.

Pois bem.

Em que pese o instituto da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, deve o autor provar o fato constitutivo do seu direito, com comprovação mínima de suas alegações.

Registro que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial.

Ademais, friso que o juiz não pode deferir bem diverso ou de natureza diversa do que foi pedido pelo autor, devendo abster-se de considerar questões alheias ao direito material discutido em juízo, sob pena de ser considerada uma sentença extra petita.

[...]”

No caso dos autos escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos da petiação inicial, sob o fundamento de que a recorrida comprovou nos autos que o refinanciamento não integralizou os financiamentos ativos em nome da recorrente, mas apenas parte destes.

Sendo assim os descontos
sub judice
, são devidos posto que ainda ativos.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025